Tribunal: TJPA
Processo: 0889795-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889795-84.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: TANIA SUELI GOMES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0889795-84.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TANIA SUELI GOMES MONTEIRO
.

ADVOGADO: JÉSSICA A. MACEIRAS ROMON FERREIRA - OAB/SP 399.031.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO PURGAÇÃO DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de busca e apreensão julgada procedente. A parte agravante sustenta que foi privada de seu único automóvel de forma gravosa e sem resposta quanto às suas tentativas de negociação do débito, alegando desconsideração da função social do contrato e do adimplemento substancial da dívida. O veículo foi apreendido em 09/02/2024 após deferimento de liminar, não tendo o devedor purgado a mora no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário foi legítima, diante da alegação de privação do único patrimônio do devedor sem oportunidade de negociação e violação da função social do contrato; e (ii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor do credor.

4. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, tendo em vista a manifesta incompatibilidade com a legislação de regência específica.

5. Os fundamentos trazidos no agravo interno não se mostram aptos a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, nos termos da Lei nº 10.931/04. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, em razão da incompatibilidade com a legislação específica sobre alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º (alterado pela Lei nº 10.931/04).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.747.235/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.04.2019, DJe 03.04.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019, DJe 06.05.2019; STJ, REsp n. 1.622.555/MG, Segunda Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0889795-84.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TANIA SUELI GOMES MONTEIRO
.

ADVOGADO:
JÉSSICA A. MACEIRAS ROMON FERREIRA - OAB/SP 399.031.

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
TANIA SUELI GOMES MONTEIRO,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
25157360 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento a
o recurso de apelação cível, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que a agravante foi privada de seu único automóvel de forma agravante e sem resposta quanto às suas tentativas de negociação do débito.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, com a manutenção da decisão agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO PURGAÇÃO DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de busca e apreensão julgada procedente. A parte agravante sustenta que foi privada de seu único automóvel de forma gravosa e sem resposta quanto às suas tentativas de negociação do débito, alegando desconsideração da função social do contrato e do adimplemento substancial da dívida. O veículo foi apreendido em 09/02/2024 após deferimento de liminar, não tendo o devedor purgado a mora no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário foi legítima, diante da alegação de privação do único patrimônio do devedor sem oportunidade de negociação e violação da função social do contrato; e (ii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor do credor.

4. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, tendo em vista a manifesta incompatibilidade com a legislação de regência específica.

5. Os fundamentos trazidos no agravo interno não se mostram aptos a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, nos termos da Lei nº 10.931/04. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, em razão da incompatibilidade com a legislação específica sobre alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º (alterado pela Lei nº 10.931/04).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.747.235/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.04.2019, DJe 03.04.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019, DJe 06.05.2019; STJ, REsp n. 1.622.555/MG, Segunda Seção.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25157360 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que a agravante foi privada de seu único automóvel de forma agravante e sem resposta quanto às suas tentativas de negociação do débito.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ante a não purgação da mora.

No caso dos autos o recorrente pugna que seja reconhecido que foi privada de seu único patrimônio de forma agravante e sem resposta quanto às suas tentativas de negociação do débito, não observou a sua função social, bem como, não houve consideração em relação ao adimplemento substancial da dívida.

Neste sentido, analisando os autos, ante o inadimplemento do contrato foi deferida a liminar de busca e apreensão, o veículo foi apreendido em 09/02/2024, sobre o assunto a Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente no prazo de 5 dias após a execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI N. 10.931/04, QUE ALTEROU O ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA
. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente no prazo de 5 dias após a execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa

(AgInt no REsp n. 1.747.235/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019.)

No que tange a alegação da aplicação da teoria do adimplemento substancial, destaco o entendimento do C.STJ, sobre o assunto;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1764426 CE 2018/0228243-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)
.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026